Tribunal: TJDFT
Processo: 0735347-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes, realizado por meio do sistema SISBAJUD.
2.Alegação de que os valores bloqueados seriam oriundos de recursos públicos vinculados a projeto cultural financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura – FAC, bem como de trabalhos informais. Um dos agravantes alegou ainda que o bloqueio incidiu sobre quantia irrisória de R$ 20,00.
3.Decisão de 1o grau manteve a constrição, afastando a impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza pública vinculada, salarial ou de reserva financeira, nos termos do art. 833, incisos IV, IX e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora de quantia irrisória afronta os princípios da razoabilidade e da utilidade da execução (arts. 8o e 836 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC depende de comprovação pelo devedor. No caso, não há provas de que os valores bloqueados derivem de recursos públicos vinculados a projeto cultural ou de verbas de natureza salarial.
6. A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, desde que demonstrado caráter alimentar ou de reserva financeira, o que não ocorreu.
7. A penhora de quantia ínfima, por si só, não autoriza o afastamento da constrição, sobretudo quando o credor manifesta interesse em receber a importância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a incidência da impenhorabilidade do art. 833, IV, IX e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pública vinculada ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o devedor. 3. A penhora de valores irrisórios não autoriza, por si só, a desconstituição da constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 833, IV, IX e X, 836, 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2000066, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025.